Tribunal: TJDFT
Processo: 0750995-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750995-67.2024.8.07.0000 DESPACHO Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator